Tribunal: TJDFT
Processo: 0731730-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731730-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIAN CANDIDA NASCIMENTO AGRAVADO: REGINA AYRES LACERDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento de VIVIAN CANDIDA NASCIMENTO contra a decisão, integrada por embargos de declaração rejeitados, que, em cumprimento de sentença promovido por REGINA AYRES LACERDA em face de AGROPECUARIA ESTRELA D'ALVA LTDA, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por HELIO SOARES BORGES, em sua impugnação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para excluí-lo do polo passivo da demanda (ID 239651269 e 241961347 da origem). Em suas razões recursais (ID 74669954), a ré pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. Alega que a ilegitimidade passiva de Hélio Soares Borges foi fundamentada em sua procuração, caracterizando erro material que compromete a lógica decisória. Ressalta que não existe prova da retirada de Hélio Soares Borges da empresa antes de 2001. Sustenta que jamais integrou validamente o quadro societário da empresa AGROPECUÁRIA ESTRELA D’ALVA LTDA, tendo em vista o cancelamento da Terceira Alteração Contratual pela Junta Comercial do Distrito Federal, por meio da Resolução no 01/2001, o que torna nula sua inclusão no polo passivo da execução. Aduz que o reconhecimento da ilegitimidade passiva do corréu Hélio Soares Borges, com base em documentos comuns à sua situação, evidencia a incoerência da manutenção da agravante no feito, pois ambos foram incluídos e excluídos da sociedade pela mesma alteração contratual. Ressalta que a ação foi proposta em 28/06/2003, sem qualquer menção à empresa executada ou à ora agravante, sendo que a citação da Agropecuária Estrela D’Alva Ltda. somente foi incluída em 2010. Alega que a empresa foi formalmente baixada em 31/12/2008, conforme certidão da Receita Federal, e que sua citação ocorreu apenas em 2012, por edital, quando já não existia juridicamente, o que compromete a validade da relação processual originária e do título executivo judicial. Argumenta que a decisão agravada incorre em erro material ao afirmar que a agravante figurava como sócia remanescente até 2008, ignorando que o ato societário que a incluiria foi cancelado em 2001, e que a Segunda Alteração Contratual de 1991 é o último documento válido, sem qualquer menção à sua participação societária. Defende que a nulidade da citação afasta a possibilidade de redirecionamento da execução pela ausência de título válido e relação jurídica societária contemporânea. Assevera que a desconsideração da personalidade jurídica, com base na Teoria Menor do CDC (art. 28, §5o), não se aplica ao caso, pois não há vínculo societário válido, nem demonstração de fraude, confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Afirma que a baixa administrativa do CNPJ, por si só, não constitui presunção de fraude ou abusividade que justifique a desconsideração da personalidade jurídica. Sustenta que a probabilidade do direito e o perigo de dano foram comprovados para a concessão de efeito suspensivo pelo risco de bloqueio de ativos e pela violação do devido processo legal com a continuidade de atos executivos fundados em título nulo. Ao final, requer a gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo. Requer o provimento do recurso para que sejam acolhidas as preliminares de ilegitimidade passiva e de nulidade da citação por edital realizada em 2012. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a ausência dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica. A gratuidade de justiça foi indeferida ante a ausência de comprovação do alegado estado de hipossuficiência (ID 75213138). É o relatório necessário. DECIDO. No ID 75689440, a agravante comprovou que teve problemas de saúde, os quais exigiram repouso por 25 dias a partir do dia 05/08/2025 (ID 75689443). Dessa forma, considerando a intimação para a comprovação da hipossuficiência realizada no dia 06/08/2025 (ID 74834040) e os problemas de saúde da parte agravante, deve ser reconhecida a justa causa que impediu a apresentação da documentação no prazo estabelecido. Sobre o tema da gratuidade de justiça, dispõe o CPC: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...)” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Esse dispositivo, que relativiza a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica apresentada pelo requerente do benefício, está de acordo com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se ainda que a Lei no 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada: “Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” Nesse viés, a norma contida no artigo 99, §3o, do CPC, que dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, visa tão somente exigir que pessoas jurídicas comprovem, necessariamente, sua eventual condição financeira desfavorável, mas não torna absoluta essa presunção em relação às pessoas naturais. Diante disso, a análise do conjunto probatório, para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça, caberá à valoração do julgador no caso concreto. Na hipótese dos autos, a ré agravante juntou declaração de hipossuficiência (ID 75689446), declaração de isenção de apresentação da declaração de IRPF (ID 75689450), cópia da CTPS, na qual não consta vínculo de emprego ativo (ID 75689451), comprovante de recebimento de auxílio emergencial (ID 75689452) e relação de protestos (ID 75689453). Assim, considerando os fundamentos acima expostos e a documentação juntada, o benefício da gratuidade deve ser concedido porque é possível concluir estar a agravante enquadrada no que dispõe a legislação pertinente. Por outro lado, o pedido de tutela de urgência está prejudicado, tendo em vista a concessão de efeito suspensivo nos autos do AGI 0731556-36.2025.8.07.0000, os quais serão julgados de forma conjunta com o presente recurso. Ante o exposto, revogo a decisão de ID 75213138 e defiro a gratuidade de justiça à agravante VIVIAN CANDIDA NASCIMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Associe-se o presente recurso ao Agravo de Instrumento no 0731556-36.2025.8.07.0000 para julgamento conjunto, porquanto interpostos em face da mesma decisão. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora